Tribunal: STF
Processo: HC 103093
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Substituição da pena 
   privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. 
   Vigência da Lei n.° 6.368/76. 3. Ausência de fundamentação da 
   decisão que indeferiu o benefício da substituição. Inocorrência. 
   Circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Ordem denegada.